Tribunal: TJSP
Processo: 1004964-73.2025.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Embargos opostos contra o v. acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra a r. sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos morais proposta pelo demandante contra o Estado. Recurso interposto em duplicidade. Pedido de extinção. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.